Tribunal: TJBA
Processo: 0002026-28.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002026-28.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: LILIAN DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SALÁRIOS ATRASADOS. 13º SALÁRIO. FÉRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PELO ENTE MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Gongogi contra sentença em ação de cobrança movida por Lilian da Silva Oliveira, servidora pública municipal.

2. Pedido principal: pagamento de salários atrasados, 13º salário e 1/3 de férias referentes ao período de 2003 a 2008.

3. O Município alega inexistência de débito e ausência de provas quanto à prestação dos serviços, requerendo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento das verbas salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O juiz é o destinatário final das provas, podendo dispensá-las quando reputar desnecessárias ou protelatórias (CPC, art. 370).

6. A controvérsia envolve prova documental, não havendo demonstração de necessidade de outros meios de prova.

7. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

8. O Município não comprovou o adimplemento das obrigações. A autora apresentou prova de nomeação e anotação na CTPS.

9. Comprovada a prestação de serviços, recai sobre o poder público o ônus de demonstrar o pagamento das verbas, sob pena de enriquecimento ilícito.

10. Retenção injustificada de salários configura ato abusivo e ilegal, sendo vedada à Administração Pública a privação da contraprestação salarial de seus servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes; b) O servidor público faz jus ao recebimento das verbas salariais comprovadamente não adimplidas, sendo vedada à Administração Pública a retenção injustificada de salários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº

0002026-28.2009.8.05.0264
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e, como parte apelada,
LILIAN DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça